Tribunal: TJES
Processo: 5000207-57.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-57.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: JORGE MOTTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000207-57.2021.8.08.0040

RECTE.: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RECDO.: JORGE MOTTA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. LAUDO DO DML. FÉ PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que sofreu acidente automobilístico e, em decorrência do mesmo, adquiriu debilidade permanente por perda completa da visão de um olho (enquadramento inicial de indenização de 50%); por este motivo, postulou junto à ré o pagamento administrativo do seguro DPVAT, porém teve seu pedido negado, ao argumento de que o veículo envolvido no acidente estava com o licenciamento vencido. Diante do exposto, vem a juízo requerer a condenação da requerida ao pagamento da indenização devida a título de seguro DPVAT, no valor de R$ 6.750,00, com juros a partir da citação e correção monetária desde a data do acidente, bem como indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 6633625, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

A ré apresentou Recurso Inominado (ID. 6633621), onde requer seja julgado improcedente o pleito autoral, reforçando a tese de que o inadimplemento ao pagamento do prêmio prejudicaria o funcionamento do Seguro DPVAT, pugnando pela inaplicabilidade da súmula 257 do STJ.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6633616) dispôs que:
“Pelo exposto, sem maiores digressões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de

R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, desde o efetivo prejuízo até a citação, oportunidade em que será atualizado só pela SELIC (Súmula n° 426, STJ). Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido referente aos danos morais”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença.

Isto porque, da análise do conjunto probatório carreados aos autos, observo que estão satisfeitos os requisitos legais para o pagamento da indenização securitária – DPVAT em razão da debilidade permanente por perda completa da visão de um olho (enquadramento inicial de indenização de 50%) em decorrência de acidente de trânsito e o dano dele advindo, independentemente da análise de culpa (art. 5°, 'caput', da Lei 8.194/74).

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que o recorrido estaria inadimplente com o prêmio securitário ao tempo do acidente e, por esta razão, não faria jus ao recebimento da respectiva indenização, observo que a Súmula 257 deve ser aplicada no caso concreto, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial sumulado, que abrange também o condutor inadimplente, no sentido de que a ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não inviabiliza o recebimento da indenização securitária.

Outrossim, ainda que se reconheça o inadimplemento do recorrido à época do acidente, resta à demandada o dever de indenizá-lo, senão vejamos, in verbis, o que prescreve a Súmula 257, do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Não obstante, a jurisprudência da referida Corte encontra-se consolidada no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente, senão vejamos:

“COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I.
A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização.
Precedentes. (...) V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido” (REsp 746.087/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2010, DJe 1º/6/2010).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ‘A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’. Verbete n. 257 da Súmula do STJ. (...)
O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização.
Recurso conhecido e provido" (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2004, DJ 4/10/2004, p. 325).

Assim, o pleito recursal não merece acolhimento. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)